Tribunal: STF
Processo: HC 242473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrante por José Rubens do Amaral Lincoln e outro, em favor de Adilson Henrique Proença, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 919.530/SP.



    Colho da decisão impugnada:  



    Paciente que acoima de ilegal o acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 



    A defesa pretende a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena. Requer, ainda, a aplicação do art. 580 do CPP. 



    Todavia, quanto à medida de urgência formulada – revisão da dosimetria da pena –, convém anotar que tais providências se mostram inadequadas para este momento processual, devendo ser analisado em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão.



    Por fim, a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, amparada em inúmeras circunstâncias minudentemente narradas pela defesa, exige análise vertical dos autos, incompatível com este momento processual, marcado pela cognição sumaríssima. Isso significa que somente a coação ilegal que seja detectável à primeira vista, sem necessidade de aprofundamento, viabiliza o deferimento de pleito liminar. E, certamente, esse não é o caso dos autos. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de liminar. (eDOC 5)  



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente, junto a outros corréus, foi condenado pela prática do crime previsto “no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. arts. 29 e 70 (por dez vezes) e também com o art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal”. (pp. 5-6)



    Nesta Corte, a defesa insiste na ilegalidade decorrente da ausência de reconhecimento pessoal na fase judicial, pugnando pela absolvição do paciente.



    Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ou majorada em apenas 1/6, bem como o afastamento da fração de 5/12 na segunda fase da dosimetria, reduzindo para a fração mínima. Além dessa, também a referente ao uso de arma, com o estabelecimento do regime semiaberto para início do cumprimento de pena e extensão da concessão da ordem aos corréus.



    É o relatório.



    Decido.  



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Colho trechos do ato impugnado:  



    A materialidade e a autoria dos crimes imputados ao peticionário restaram demonstradas ao longo da persecução penal e foram registradas na r. sentença e no v. Acórdão vergastado. 



    Apenas repisando os passos trilhados, pese a negativa apresentada por ADILSON, sua participação no evento criminoso narrado na peça vestibular foi descortinado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, dando-se destaque aos seguros e harmônicos relatos dos policiais responsáveis pela diligência que culminou com a identificação e a prisão dos envolvidos nos roubos, roborados, ainda, pela delação de seus comparsas EDNEI e ORIVALDO. 



    Em linhas gerais, todos confirmaram que ADILSON passou a VALDIR informações sobre a rotina das vítimas, contribuindo, ativamente, na empreitada criminosa. 



    ORIVALDO, inclusive, afirmou categoricamente que ADILSON levou VALDIR em sua motocicleta até a cena do crime, ressaltando-se, também, a ligação efetuada por ADILSON para VALDIR posteriormente aos fatos, na qual faz clara referência ao roubo em tela e lhe pede para “arrumar uma ferramenta” arma de fogo. Na ocasião, inclusive, ADILSON foi orientado por VALDIR para que conversassem pessoalmente e não por telefone (fls. 325/326 dos autos principais). 



    Não há, assim, qualquer margem para dúvidas. (eDOC 5, grifos nossos)  



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram que a imputação de autoria ao paciente não dependeu exclusivamente de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, notadamente quanto a dosimetria da pena, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a declaração de nulidade de atos ou a suspensão do processo.  



    Não há, portanto, teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente